Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724800-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: A. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: L.G.B.S.S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento proposto por SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A em face de A.S.S., representado por sua genitora G.B.S.S. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0708082-83.2023.8.07.0007, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando que a Agravante autorize e custeie a internação da Agravada para realização de tratamento com antibiótico parenteral e hidratação venosa e vigilância clínica, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo. Importante salientar a existência de outro agravo de instrumento (0722109-92.2023.8.07.0000) distribuído a essa Relatoria, bem como a existência de decisão, na origem, suspendendo o feito até o julgamento do agravo (ID 161846795 na origem). É o relatório. DECIDO. O recurso padece de regularidade formal e não merece ser conhecido. Sabe-se que a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, no lapso temporal hábil, sob pena de incorrer em intempestividade e se operar o efeito preclusivo. No caso, observando a peça de agravo, que foi interposta no dia 22/06/2023, verifica-se que a irresignação da parte agravante se direciona em face da decisão acima, que concedeu a tutela, constante do ID 157084109 (origem), que foi exarada no dia 28/04/2023, bem como disponibilizada nesse mesmo dia, com certificação sobre cumprimento de diligência no dia 03/05/2023, de acordo com certidão constante do ID 157349334 (origem). Ainda que a Agravante mencione em sua peça que o referido agravo se volta a acautelar seu direito ante a não homologação de acordo, existe um problema de fundo a impedir o conhecimento do presente agravo, qual seja o advento do efeito preclusivo. Isso porque a decisão que a Agravante pretende agravar, conforme ela mesma aponta em sua peça (ID 157084109 na origem), foi exarada no dia 28/04/2023, bem como disponibilizada nesse mesmo dia, com certificação sobre cumprimento de diligência no dia 03/05/2023, de acordo com certidão constante do ID 157349334 (origem). No caso, a irresignação da parte agravante em relação ao conteúdo da decisão que ora agrava deveria ter sido deduzida no momento devido, independentemente da existência de acordo, uma vez que diz respeito à concessão da tutela na origem. Haveria, pois, em tese, a parte agravante, que se acautelar nesse sentido, deixando, contudo, transcorrer in albis o lapso temporal. Diante desse cenário, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2023 18:45:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador